Tribunal: STF
Processo: ARE 1481013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.



    1. O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM foi criado pelo Decreto-Lei 2.404/1987 e atualmente encontra-se regido pelas disposições da Lei 10.893/2004. É um tributo da modalidade contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE), de forma a encontrar previsão no art. 149 da Constituição Federal. Seu fato gerador é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro.



    2. Embora nos temas 325 e 495 da repercussão geral não tenha sido analisado, em específico, o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, a compreensão acerca da desnecessidade de referibilidade direta das contribuições de intervenção no domínio econômico e o entendimento pela natureza exemplificativa das bases econômicas previstas no art. 149, § 2º, III, “a”, da Constituição Federal são aplicáveis também à presente hipótese, por se tratar da mesma espécie tributária.



    3. A referibilidade indireta do AFRMM está presente, pois se trata de CIDE que, nos termos do art. 3º da Lei 10.893/2004, destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras.



    4. Consoante doutrina de Eduardo Sabbag, trata-se de tributo tendente a fomentar, no Brasil, a atividade comercial da Marinha Mercante e a indústria de construção e reparação naval, crucial para o controle da balança comercial e, fundamentalmente, para o atendimento das necessidades de qualquer nação comercialmente expansionista (Manual de Direito Tributário, Saraiva Educação, 13ª edição, 2021, p. 634).



    5. Por se tratar de tributo que objetiva fomentar e desenvolver a indústria naval brasileira, não se identifica em sua exigência violação ao princípio do tratamento nacional previsto no GATT, tampouco ofensa aos princípios da isonomia e da livre concorrência, máxime ao se considerar que seu fato gerador (início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro) independente da nacionalidade da carga transportada. Precedente do TRF4.



    6. O Superior Tribunal de Justiça tem solidificado posicionamento no sentido de que o GATT, por ser acordo genérico e meramente normativo, não confere direito à isenção do AFRMM, uma vez que depende de ato internacional de natureza contratual concedendo benefício fiscal específico a mercadorias importadas.Precedente.



    7. O STF já se pronunciara em anteriores julgados de modo específico quanto à CIDE ora em debate, oportunidades em que esclareceu que a legislação que disciplina o AFRMM é compatível com a atual Constituição Federal (RE 177137; RE 198903).



    8. Tendo em vista a pacificação da matéria no âmbito dos tribunais superiores, não prosperam as irresignações apresentadas pela apelante, de modo a manter-se hígida a cobrança alicerçada na Lei 10.893/2004. Precedente da 3ª Turma do TRF3.



    9. Apelação da impetrante improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 149; 150, II; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente